Tribunal: TJMT
Processo: 0004657-13.2016.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Número Único: 0004657-13.2016.811.0011
Vistos etc.
Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por Luci Garcia Sebaldeli e Elias Mendes Leal Filho, em que ambos os apelantes formularam pedido de assistência judiciária gratuita 9Id. 25541492/25541494 e 25541498/25541004).
Determinada a intimação dos apelantes para que comprovassem a incapacidade financeira (ID. 95567963), apenas a apelante Luci Garcia Sebaldeli apresentou holerites e cópia de declaração de imposto de renda (ID. 96583980/96583985).
É o relatório.
Os apelantes requereram a gratuidade de justiça para fim recursal, todavia apenas a apelante Luci Garcia Sebaldeli colacionou provas da alegada insuficiência de recursos (ID. 96583980/96583985), enquanto o apelante Elias Mendes Leal Filho, apesar de dada nova oportunidade de provar sua incapacidade financeira (ID. 95567963), silenciou-se (ID. 9837477).
Assim, ante a comprovação de hipossuficiência, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à Apelante Luci Garcia Sebaldeli.
Quanto ao Apelante Elias Mendes Leal Filho, à míngua de prova de insuficiência de recursos, não se apresenta admissível deferir a gratuidade de justiça, ainda que para fim recursal, pelo que indefiro o pedido.
Intime-se o Apelante Elias Mendes Leal Filho para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo, sujeito à deserção, nos termos do artigo 101, § 2°, do CPC.
Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado